Tribunal: TJDFT
Processo: 0740390-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740390-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MIRANTE DO SOL DESPACHO Considerando que o recorrente alega ser beneficiário da justiça gratuita (ID 37943427), intime-se a parte insurgente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, possa demonstrar a concessão do mencionado benefício ou, em caso negativo, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Cumpre destacar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC, não se aplica à instância superior, em razão da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida a deserção do recurso (Súmula 187/STJ), quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada, deixa de regularizar o preparo. 1.1. Na hipótese, não constava dos autos decisão deferindo a gratuidade de justiça e, devidamente intimada, a parte deixou de comprovar a alegada benesse ou efetuar o recolhimento devido. 1.2. É insuficiente a mera alegação de que a justiça gratuita foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais ou apensados, cabendo à parte comprovar a concessão do benefício. Precedentes. 1.3. A dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC/15, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 1.907.625/BA, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 28/10/2021, grifou-se). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005